Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-52.2019.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000364-52.2019.8.26.0498/50000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é embargante
ANTONIO PARELLI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000364-52.2019.8.26.0498/50000
4-Voto no 42.862
2
Embargos de Declaração no 1000364-52.2019.8.26.0498/50000
Embargante : ANTÔNIO PARELLI FILHO
Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Ribeirão Bonito Vara Única

V O T O No 42.862
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo CPC
(art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios opostos.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizou execução de título executivo extrajudicial frente a ANTÔNIO
PARELLI FILHO, consubstanciado em Termo de Ajustamento de Conduta
firmado entre as partes, sendo certo que o executado ofertou embargos à
execução, os quais foram julgados procedentes pela r. sentença de fls.
168/170, cujo relatório se adota, dando por extinta as ações de execução de
obrigação de fazer e de pagar quantia certa (nos 1001137-34.2018.8.26.0498 e
no 1001136-49.2018.8.26.0498).
Inconformado, apelou o embargado. Esta C. Câmara, através do
Acórdão de fls. 221/228, acolheu a preliminar e deu provimento ao recurso, a
fim de anular r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem,
para o seu regular processamento, por votação unânime.
Vem agora o embargante oferecer embargos declaratórios, para fins
de prequestionamento da matéria, afirmando que há vício no Acórdão,
alegando que eventual nova prova não terá o condão de restabelecer o status
quo ante, reiterando que todas as obrigações do embargante foram
devidamente cumpridas, não podendo ser imputadas a ele outras
transgressões constatadas em 24 e 28 de março de 2011, que sequer fizeram
parte daquele TAC firmado.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000364-52.2019.8.26.0498/50000
4-Voto no 42.862
3
Conheço dos embargos e os rejeito.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no acórdão houver obscuridade,
ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
tribunal, ou ainda para corrigir erro material.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada,
tampouco erro material no julgado.
Consta da decisão embargada o seguinte trecho:
“(...) a execução está fundada em TAC que foi assinado somente
pelo executado Antônio Parelli Filho, anterior proprietário do imóvel e,
conquanto não seja mais o proprietário do bem, tal como alega, pactuou
expressamente na cláusula primeira do TAC que assumia em seu nome as
obrigações consignadas no termo (fl.71), o que poderá ser melhor elucidado
quando da análise dos embargos opostos pelo executado Gilson Vieira Chaves
(no 1000935-23.2019.8.26.0498), ainda não julgados em Primeiro Grau.
(...) como afirma o ora apelante, possível o reconhecimento da
ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, desconsiderando o
magistrado “a quo” a manifestação técnica da Coordenadoria de Fiscalização
Ambiental elaborada em abril de 2017, ou seja, há um ano antes do
ajuizamento da execução do TAC (26.07.2018), deveria ter sido determinada a
realização de nova vistoria no local, para ser atestado o exato cumprimento
das obrigações assumidas no TAC, nos termos da legislação ambiental em
vigor na ocasião (Código Florestal anterior).
(...)
Sendo assim, imprescindível ao deslinde da causa a elaboração de
parecer técnico atual pelo órgão ambiental competente, ou eventual perícia
técnica judicial, para que sejam constatadas as condições ambientais atuais
na propriedade apontada na inicial da execução e cumprimento dos termos
do TAC firmado entre as partes, tudo de acordo com a legislação ambiental
vigente à época da celebração de referido termo.
Assim, deve a r. sentença de primeiro grau ser anulada,
retornando os autos à Vara de Origem, a fim de que seja determinada a
elaboração de novo parecer técnico pela Coordenadoria de Fiscalização
Ambiental, observando-se a documentação juntada aos autos dos presentes
embargos à execução, ou que seja realizada perícia técnica na aludida
propriedade, tendente aos esclarecimentos acima descritos, podendo o ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000364-52.2019.8.26.0498/50000
4-Voto no 42.862
4
Magistrado a quo nomear perito ou remeter os autos ao órgão ambiental
competente para tal fim. Observo que as partes devem ser intimadas para, em
querendo, ofertar quesitos e indicar assistentes técnicos. Após a elaboração do
laudo, ainda em Primeira Instância, as partes devem ser intimadas para sobre
ele se manifestar e, após, serem os autos remetidos a esta Corte.'. g.n.
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios. Ao julgador cumpre apreciar o
tema de acordo com o que reputar atinente à lide, devendo ser consignado,
por fim, que se entender e preencher os requisitos legais, caberá ao
embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator